Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-48.2018.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS RURAIS. IMÓVEL ENCRAVADO. PROPRIETÁRIA. PRETENSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. BLOQUEIO DO ACESSO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SERVIENTE. ESTRADA DE TERRA. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM (CC, ART. 1.379). DIREITO REAL. REQUISITOS. ATO NEGOCIAL. TÍTULO ONEROSO OU GRATUITO. MODO EXPRESSO NÃO PRESUMÍVEL. POSSIBILIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO. ATO DE MERA LIBERALIDADE. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. FATO POSSESSÓRIO. POSSE APARENTE. NÃO CONFIGURADOS. POSSE NÃO APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO REAL. PASSAGEM FORÇADA (CC, ART. 1.285). INSTITUTO DIVERSO. DIREITO PESSOAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECONHECIMENTO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE NATUREZA REAL. REQUISITOS E NATUREZA DIVERSOS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. POSTULAÇÃO DE NATUREZA REAL. CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO PESSOAL. RESOLUÇÃO DE NATUREZA DIVERSA E FORA DA COMPREENSÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. PEDIDO REJEITADO. APELO PROVIDO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
3. Apreendido que, conquanto a autora tenha demandado prestação de natureza real, como se qualifica a servidão de passagem, da qual o réu se defendera com os contornos da causa de pedir, a sentença concedera prestação de direito pessoal, reconhecendo a subsistência de situação que implica constituição de passagem forçada, não observando a congruência esperada do julgado, pois resolvera lide diversa da posta em juízo e devidamente estabilizada, conferindo prestação de natureza diversa da postulada, incorre em situação de julgamento extra petita, padecendo de vício insanável, pois decidira fora dos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pelo pedido, devendo ser cassada, e, na sequência, estando o processo devidamente aparelhado, ser examinado de imediato o mérito (CPC, art. 1.013, §3o, II).
4. Defronte situação fática em que o imóvel encontra-se em situação de entrave, o proprietário confrontante que tenha acesso às vias públicas pode, de comum acordo ou unilateralmente, desde que de forma expressa, escrita ou verbal, permitir que sobre ele se estabeleça servidão de passagem destinada a favorecer o proprietário do imóvel encravado, porquanto não presumível ajustar a constituição de servidão direcionada a viabilizar o acesso do imóvel encravado à via pública diante da natureza real que encerra (CC, art. 1.379).
5. A servidão ostenta natureza de direito real de uso, não podendo ser assimilada em com base em situação de fato decorrente de mera liberalidade, exigindo sua constituição declaração expressa do proprietário, ou por testamento, podendo ser adquirida, ademais, via da prescrição aquisitiva, tudo com a subsequente transcrição no cartório de registro de imóveis (CC, art. 1.378), donde a utilização de estrada que perpassa por imóvel vizinho por mera tolerância do proprietário ou possuidor do imóvel serviente não induz posse, não sendo a fruição, pois, protegida pelos interditos possessórios nem sendo passível de irradiar o direito real tutelável.
6. A pretensão direcionada à obtenção de provimento constitutivo de passagem forçada, direito de natureza pessoal, ao invés da servidão de passagem, deve ser deduzida em ação própria, submetido a rito e direcionamento probatório específicos, conclamando, ademais, a dedução de pedido e causa de pedir correspondentes, mormente diante da necessidade de fixação do justo valor a título de compensação pela modulação do exercício do direito de propriedade daquele que será obrigado a ceder passagem, não se aplicando, por conseguinte, fungibilidade entre a ação em que fora demandada a prestação de natureza real como forma de realização do direito que poderá emergir dos fatos.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido rejeitado. Unânime.